Tribunal: TJMT
Processo: 0022269-68.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022269-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENYS DOUGLAS DIAS DE SOUSA - CPF: 002.831.161-29 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 4º, DO CPC À FASE EXECUTIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em sede de liquidação de sentença que homologou pedido de desistência formulado por Denys Douglas Dias de Sousa e julgou extinta a execução, com base nos arts. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil. O Apelante requer a nulidade da homologação por ausência de anuência da parte contrária, a improcedência do pedido inicial com resolução do mérito, a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da execução, formulada unilateralmente pelo exequente na fase de liquidação de sentença, exige anuência do executado; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação da parte exequente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de anuência da parte contrária prevista no art. 485, § 4º, do CPC restringe-se à fase de conhecimento, não se aplicando à fase de execução, na qual prevalece o princípio da disponibilidade, conforme estabelece o art. 775, caput, do CPC.

4.

A exigência de concordância do executado prevista no art. 775, parágrafo único, inciso II, do CPC limita-se à extinção da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução, quando versarem sobre questões materiais, não se aplicando à desistência da própria execução.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o exequente pode desistir da execução independentemente de anuência do executado, nos termos do princípio da disponibilidade da execução.

6.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo, o que não se verifica na hipótese dos autos, ainda que haja outra demanda de cumprimento de sentença relativa ao mesmo título executivo ajuizada pelo mesmo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução na fase de liquidação de sentença não depende de anuência do executado, por prevalecer o princípio da livre disposição do credor previsto no art. 775 do CPC.

2.

A exigência de anuência da parte contrária prevista no art. 485, § 4º, do CPC aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento.

3.

A configuração da litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não se caracterizando pela mera existência de outra demanda similar.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 4º, VIII; 775, caput e parágrafo único, II; 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1769643/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Liquidação de sentença, homologou o pedido de desistência formulado por Denys Douglas Dias de Sousa, julgando extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do artigo 775 do Código de Processo Civil ao caso concreto, por se tratar de fase de liquidação de sentença com produção de prova pericial conclusiva, o que configuraria matéria de mérito substancial, cuja desistência dependeria da anuência do réu.

Argumenta, ainda, que, mesmo que não se aplique o referido dispositivo, incide ao caso o artigo 485, §4º, do CPC, que veda a desistência unilateral após a apresentação de contestação sem o consentimento da parte contrária, circunstância verificada nos autos

Afirma que o Estado possui legítimo interesse jurídico na continuidade do feito, uma vez que a homologação do laudo pericial e o julgamento de improcedência do pedido inicial permitiriam a formação de coisa julgada material, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e impedindo o ajuizamento de novas ações sobre o mesmo objeto.

Ressalta, que a extinção sem resolução do mérito possibilita a propositura da nova demanda, ocasionando dispêndio desnecessário de recursos públicos e risco de decisões contraditórias.

Aponta, a existência de outra ação idêntica proposta pelo mesmo autor, patrocinada pelo mesmo advogado, o que, segundo sustenta, evidencia estratégia processual voltada a evitar a formação de coisa julgada desfavorável

Por fim, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastar a homologação da desistência, reconhecer a necessidade de anuência do réu, homologar o laudo pericial que concluiu pela inexistência de perdas de URV, julgar improcedente o pedido inicial com resolução do mérito, bem como condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais e à aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338526544).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença homologou o pedido de desistência formulado por por Denys Douglas Dias de Sousa, julgando extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta em exame restringe-se à pretensão de reforma da sentença que homologou o pedido de desistência da fase de liquidação formulado pelo Exequente, ora Apelado, bem como condenou a executada apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte ré sustenta, em síntese, a inviabilidade de homologação da desistência da demanda sem o seu consentimento expresso, com fundamento no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à apelante, como desde logo se antecipa.

Inicialmente, cumpre consignar que é pacífico o entendimento de que, após a apresentação da contestação, o autor não pode desistir da ação sem a anuência do réu, conforme dispõe o artigo 485, § 4º, do CPC.

Todavia, tal regra possui aplicação restrita à fase de conhecimento, não se estendendo à fase executiva, na qual prevalece o princípio da livre disposição do credor, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu adequadamente o alcance da previsão constante do inciso II do art. 775 do Código de Processo Civil, consignando que a exigência de anuência ali prevista não diz respeito à desistência do processo executivo em si, mas, sim, à extinção da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução, conforme se extrai do entendimento a seguir exposto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO . PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO . CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI 9.469/1997 . RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2 . Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora. 3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "
Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume"
(Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796. Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero . São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52-53). 4 . O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais. 5.
Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor
. 6. O art. 3º da Lei 9.469/1997, ao fazer remissão às autoridades elencadas no caput do art . 1º do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais (em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se ao princípio da livre disposição. E ainda que assim não se entendesse, certo é que o referido art. 1º da Lei n. 9 .469/1997, cuja versão original contemplava também as autarquias (caso da UFPE), sofreu alteração por meio da Lei n. 13.140/2015, texto esse que não manteve as autarquias em seu rol, daí porque estas, em princípio, não podem mais se valer do comando previsto no multicitado art. 3º da Lei n . 9.469/1997, ao pontuar que "As autoridades indicadas no art. 1º poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)" . 7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido. (STJ - REsp: 1769643 PE 2018/0252261-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

O artigo 80 do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, em que pese a constatação da existência de cumprimento de sentença relativa ao mesmo título executivo judicial, em processo diverso, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pela recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa, até porque, o Apelado pugnou pela extinção da execução nos presentes autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026